Tribunal: TJPA
Processo: 0008245-39.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008245-39.2016.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que deu provimento às apelações cíveis para julgar improcedente ação de improbidade administrativa fundada em supostas irregularidades licitatórias relativas ao exercício financeiro de 2013 no Município de Concórdia do Pará.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise do dolo específico, do dano ao erário, existência de erro material, necessidade de efeito modificativo e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto essencial relativo ao dolo específico e ao dano ao erário, bem como se existe erro material ou fundamento que justifique a atribuição de efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos para configuração de improbidade administrativa após a Lei nº 14.230/2021, destacando a necessidade de demonstração de dolo específico (TEMA 1199/STF) e a ausência de provas de dano ao erário ou de intenção deliberada dos agentes.
4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo sido enfrentadas todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
5. Pretensão de rediscutir matéria decidida, o que não se admite na via integrativa dos embargos de declaração.
6. Prequestionamento atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a modificação do acórdão embargado, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria fático-probatória ou o mérito da decisão.
2. A exigência de dolo específico para caracterização de ato de improbidade, nos termos da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1199/STF, afasta a condenação quando não demonstrada intenção deliberada de causar dano ao erário ou de violar princípios administrativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021).
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº
28175386
, que conheceu e deu provimento aos recursos de Apelações Cíveis interpostos pelos ora embargados, contra sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES e OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME.

Na origem, a ação foi proposta em razão da prática de atos de improbidade administrativa pelo então Prefeito de Concórdia do Pará, Antônio Nascimento Guimarães, e pela empresa OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME, relativos a processos licitatórios supostamente irregulares ocorridos no exercício financeiro de 2013, em especial o procedimento administrativo n.º 9/2013-1903004, que resultou na celebração do Contrato n.º 20130121 para fornecimento de combustíveis à municipalidade.

O
juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os réus nas sanções do art. 12, III, da Lei n.º 8.429/92, com imposição de suspensão dos direitos políticos, multa civil, e proibição de contratar com o poder público.

Em suas razões recursais (IDs 11529565 e 11529577), os
apelantes
sustentaram, respectivamente, a ausência de dolo e de responsabilidade por parte do gestor municipal, a regularidade do procedimento licitatório, e a inexistência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário que justificasse a aplicação das sanções previstas na LIA. A defesa técnica argumentou que os atos administrativos foram praticados em cenário emergencial devidamente reconhecido por decreto, o qual autorizava a dispensa de licitação. Ademais, enfatiza-se a regularidade na execução contratual e a prestação dos serviços, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

Em
contrarrazões
(ID 11529584), o
Ministério Público
sustentou a manutenção da sentença, ressaltando que restaram comprovadas nos autos as práticas ímprobas, com demonstração do nexo causal entre as condutas dos réus e o prejuízo ao erário, bem como a violação aos princípios administrativos. Defende a legitimidade das sanções aplicadas, afirmando que o decreto municipal de emergência foi utilizado de forma abusiva para justificar contratações irregulares, sem o devido procedimento legal, configurando desvio de finalidade.

O
parecer do Ministério Público
de segundo grau opinou pelo conhecimento e
desprovimento das apelações
.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento das Apelações Cíveis, sendo dado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do Tema 1199 do STF, CONHEÇO da apelação interposta e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTE a Ação de Improbidade Administrativa.

É como voto.

Face a esse acórdão, o
Ministério Público do Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando que a decisão colegiada teria incorrido em omissão quanto à análise do dolo específico e do dano ao erário, sustentando ainda a existência de erro material e requerendo efeito modificativo, além do prequestionamento de dispositivos legais. O embargante afirma que o acórdão deixou de considerar que haveria prova do dolo específico dos apelantes, bem como a ocorrência de dano ao erário, concluindo que a condenação deveria ser restabelecida.

A
OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA ME
apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo que seja negado provimento aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega que a decisão colegiada teria incorrido em omissão quanto à análise do dolo específico e do dano ao erário, sustentando ainda a existência de erro material e requerendo efeito modificativo, além do prequestionamento de dispositivos legais. O embargante afirma que o acórdão deixou de considerar que haveria prova do dolo específico dos apelantes, bem como a ocorrência de dano ao erário.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão enfrentou de maneira ampla e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da causa, especialmente no tocante à interpretação da Lei nº 14.230/2021, analisando os requisitos para a caracterização da improbidade administrativa sob a ótica do dolo específico e da demonstração de dano ao erário, vejamos:

Com o advento da Lei nº 14.230/2021, o regime jurídico da improbidade administrativa foi substancialmente alterados, passando-se a exigir a demonstração de dolo específico para configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10, 11 e 17 da Lei nº 8.429/1992, conforme entendimento sedimentado no
Tema 1199 do STF.

(...)

Entre as alterações mais significativas está a introdução da exigência de dolo específico como elemento indispensável para a configuração dos atos de improbidade previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. Esta exigência foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral), no qual restou assentado que:

(...)

Nos autos, embora constem irregularidades nos procedimentos licitatórios e deficiências na formalização dos atos administrativos, não restou comprovado qualquer elemento probatório apto a demonstrar a existência de dolo específico por parte dos apelantes, seja com a finalidade de causar danos ao erário, seja para burlar princípios constitucionais da administração pública.

A empresa apelante limitou-se a executar contrato administrativo firmado com a Administração Pública, não havendo provas de conluio ou benefício indevido. Já em relação ao gestor, as falhas detectadas referem-se a vícios formais e omissões documentais, sem indicativos de intenção consciente de violar dever funcional ou de obter vantagem indevida.

Ademais, não houve imputação de débito por parte do TCM/PA, tampouco evidência de desvio de recursos públicos ou enriquecimento ilícito.

A manutenção da condenação, diante da ausência de comprovação do elemento subjetivo essencial (dolo específico), violaria o princípio da legalidade estrita, da segurança jurídica e o direito fundamental à retroatividade da lex mitior, aplicável no âmbito do direito administrativo sancionador.

Nessa linha de entendimento, transcrevo a jurisprudência desta E. Corte, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NOVO REGIME DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa, condenando-o com base no art. 11, II e VI, da Lei nº 8.429/1992, à suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, em razão da não prestação de contas relativas ao Convênio nº 114/2018.

2. Sustentou-se, em sede recursal, a ausência de individualização da conduta e inexistência de dolo específico, conforme exigência da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico, configura ato de improbidade administrativa nos termos da nova Lei nº 14.230/2021, com aplicação retroativa da norma mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) exige, para configuração dos atos previstos no art. 11, a demonstração de dolo específico, afastando a responsabilização objetiva ou culposa.

5. Não restou comprovado nos autos que o apelante tenha agido com dolo, ou seja, com intenção deliberada de violar os princípios da Administração Pública ou de causar dano ao erário.

6. As irregularidades identificadas limitaram-se a falhas formais na prestação de contas, sem que se comprovasse desvio de recursos, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.
7. Jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.199 – RE 843.989) e do TJPA reconhece a aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade aos processos em curso, desde que ausente trânsito em julgado, exigindo-se o elemento subjetivo dolo.

8. A manutenção da condenação contrariaria os princípios da legalidade e da retroatividade da lex mitior no âmbito do direito administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Ação de improbidade administrativa julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a mera ausência de prestação de contas desacompanhada de intenção consciente de violar deveres funcionais. 2. A norma mais benéfica introduzida pela nova redação da Lei de Improbidade aplica-se retroativamente aos processos em curso, desde que ausente trânsito em julgado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800561-34.2022.8.14.0105 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Desse modo, observa-se que o colegiado consignou expressamente que, diante das inovações normativas e da jurisprudência consolidada pelo STF e STJ, a mera irregularidade administrativa não é suficiente para a configuração do ato ímprobo, sendo indispensável a comprovação da intenção deliberada de alcançar resultado ilícito, bem como a demonstração efetiva de dano. Assim, resta claro que a Turma analisou e decidiu precisamente sobre os temas apontados nos aclaratórios, inexistindo omissão a ser suprida.

No tocante à pretensão de rediscutir a prova dos autos para concluir pelo dolo específico e pelo dano ao erário, tem-se que os embargos não constituem via adequada para reavaliação da matéria fático-probatória.

Desta feita, o acórdão, ao reformar a sentença, fundamentou-se na insuficiência de elementos demonstrativos do dolo exigido pela legislação vigente, bem como na ausência de comprovação concreta de prejuízo ao patrimônio público, a motivação foi devidamente desenvolvida e não evidencia qualquer erro material ou contradição que possa justificar a pretensão modificativa. A discordância do embargante com o entendimento firmado não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

No que tange a alegação de que o acórdão teria deixado de observar o Tema 1.199 do STF tampouco procede, pois, a decisão embargada refletiu adequadamente a tese fixada pelo Supremo acerca da necessidade de dolo para a configuração da improbidade administrativa, aplicando o entendimento de forma coerente com os fatos apurados. Assim, não se verifica ausência de manifestação sobre o precedente de repercussão geral, uma vez que o julgado expressamente tratou da exigência do elemento subjetivo qualificado.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Portanto, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os presentes embargos de declaração não se prestam ao fim pretendido pelo Ministério Público, devendo ser rejeitados na íntegra. A decisão colegiada foi clara, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo razão jurídica para sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026